Tribunal: TJBA
Processo: 8000844-48.2017.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000844-48.2017.8.05.0082 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDILSON COUTINHO DE JESUS Advogado(s): MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES APELADO: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s):PEDRO ROBERTO ROMAO, JULIANO RICARDO SCHMITT ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SISTEMA DE CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ABATIMENTO DE LANCES NO SALDO DEVEDOR E NAS PRESTAÇÕES MENSAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA NA PROVA DOCUMENTAL DA EFETIVA REDUÇÃO DOS VALORES. RECURSO DO AUTOR ARGUMENTANDO ERRO NO RECÁLCULO E ABUSIVIDADE NO MANEJO DOS VALORES VERTIDOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. MÉRITO RECURSAL QUE REVELA INOVAÇÃO FÁTICA E TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR APÓS O SANEAMENTO DO PROCESSO. COMPROVAÇÃO MATEMÁTICA PELO EXTRATO BANCÁRIO DE QUE OS LANCES FORAM DEVIDAMENTE COMPUTADOS COM A CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO SUBSTANCIAL DO VALOR DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR A EXATIDÃO OU A JUSTIÇA DO CÁLCULO EM SEDE RECURSAL QUANDO A PETIÇÃO INICIAL SE LIMITOU A ALEGAR A OMISSÃO TOTAL DOS PAGAMENTOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO DE ORIGEM. I. Caso em exame: Apelação Cível interposta por consorciado em face de sentença que julgou improcedentes pedidos de revisão e repetição de indébito, sob o fundamento de que a instituição financeira administradora de consórcios logrou provar o abatimento dos lances ofertados, reduzindo o valor das prestações mensais de forma proporcional e analítica. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício na prestação do serviço bancário por suposta falta de abatimento de lances e se é admissível a análise de tese recursal sobre a "exatidão do cálculo" quando a causa de pedir da exordial foi fundamentada na "ausência absoluta de redução" do débito. III. Razões de decidir: A preliminar de inadmissibilidade por falta de dialeticidade não subsiste pois o apelo busca a reforma da sentença preenchendo minimamente os requisitos do art. 1.010 do CPC. No mérito, o extrato detalhado do consorciado desconstitui a narrativa inicial ao demonstrar que, após os lances de setembro de 2014 e junho de 2015, as parcelas sofreram reduções reais e sucessivas, passando de R$ 1.206,27 para R$ 546,86. A alteração da tese para questionar a "forma" do abatimento configura inovação recursal vedada pelo ordenamento, uma vez que o magistrado deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, impedindo o elemento surpresa e a preterição do contraditório. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A comprovação documental do abatimento de lances em contrato de consórcio, com a respectiva redução do valor das parcelas, afasta o dever de indenizar ou revisar fundamentado na alegação de omissão de créditos. 2. Configura inovação recursal e alteração da causa de pedir a discussão sobre a exatidão de cálculos quando a inicial limitou-se a sustentar a inexistência de qualquer abatimento." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 329, 487, I, 85, § 11, 937 e 1.010, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1851354/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000844-48.2017.8.05.0082, da Comarca de Conceição do Coité, em que figuram como Apelante Edilson Coutinho de Jesus e como Apelado Itaú Unibanco S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença de improcedência e majorando os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA